Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POSTULATÓRIA. VÍCIOS SANÁVEIS. NULIDADE. INOCORRENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ESTRATÉGIA PROCESSUAL INDEVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Possível sanar eventuais irregularidades na representação processual ante a norma expressamente prevista no art. 76 do CPC, a qual permite ao magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, suspender o feito e conceder prazo razoável para sanar o vício, diligência que guarda, ainda, consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito que permeia o processo civil.
2. Devem ser repudiadas pelo Judiciário estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”, situação na qual a parte deixa de arguir alguma nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Precedente do STJ.
3. Ausente nulidade processual porquanto convalidada a regularização da representação postulatória, não há que se falar em extinção do feito, impondo-se dar atenção aos princípios da primazia da decisão de mérito, efetividade e celeridade processual, inclusive no que tange à atividade satisfativa (art. 4o, CPC)
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.